Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DE CURSO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. MATERIAL DIDÁTICO DISPONIBILIZADO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
2. O fato relevante. Em 24/01/2024, a ré celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para o filho, com vigência de 27/01/2024 a 10/02/2026, pelo valor total de R$6.840,00, a ser pago da seguinte forma: 24 parcelas de R$103,00 (material didático); 24 parcelas de R$182,00 (curso); e R$285,00 (taxa de matrícula). Os serviços educacionais foram prestados até julho de 2024 (ID 72202487 - Pág. 2) e, desde então, o aluno não compareceu mais às aulas. Em decorrência, a autora ajuizou ação de cobrança dos valores contratados, descontado o valor do livro relativo ao módulo NG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) validade da cláusula contratual que estabelece o pagamento integral do contrato, em caso de abandono do curso; e (ii) abusividade da cobrança do material didático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de forma que é permitida a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas pelo Poder Judiciário (STJ, REsp 1061530/RS, 2008/0119992-4, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008).
5. Nos termos do artigo 6o, IV e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, assim como a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. E segundo o artigo 51, IV e § 1o, III, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, assim presumidas aquelas que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor.
6. No caso, ante a evidência de que os serviços educacionais foram usufruídos pelo aluno de janeiro de 2024 a julho de 2024 (6 meses), configura-se legítima a cobrança do valor inadimplido, relativo ao mês de julho de 2024, totalizando R$285,00 (R$182,00, referentes ao curso + R$103,00, referentes ao material didático).
7. No tocante às mensalidades remanescentes, a cláusula 10.a do contrato denunciado revela-se abusiva ao impor ônus excessivo à consumidora (ID 72202483 – Pág. 2), contrariando o princípio da boa-fé objetiva e caracterizando vantagem desproporcional para a instituição de ensino. Assim, reputa-se cabível a redução equitativa da cláusula penal para limitar a cobrança em 10% (dez por cento) do valor das parcelas remanescentes (R$3.276,00 = 18x R$182,00), equivalente a R$327,60 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), quantia razoável e suficiente para recompor eventuais perdas em decorrência do desfazimento do negócio (CC, art. 413). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1970766, 0705527-56.2024.8.07.0008, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1120397, 0707120-09.2018.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 28.8.2018.
8. Outrossim, o contrato prevê expressamente o valor, a forma de pagamento e as condições para eventual devolução do material didático (cláusulas 6a e 9a, ID 72202483 – Pág. 2), de forma que, comprovada a disponibilização do material didático ao aluno, é lícita a cobrança das respectivas parcelas inadimplidas (18x R$103,00), no montante de R$1.854,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1962947, 0703419-15.2024.8.07.0021, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Rel.a Designada Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para: a) declarar a nulidade da cláusula 10a do contrato e reduzir equitativamente a cláusula penal ajustada para 10% do montante das parcelas remanescentes; e b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$2.466,60 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde os respectivos vencimentos, e com incidência de juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC deduzido o IPCA (CC, art. 406, §1o).
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV e § 1o, III; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, 2008/0119992-4, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão 1970766, 0705527-56.2024.8.07.0008, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1120397, 0707120-09.2018.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 28.8.2018; Acórdão 1962947, 0703419-15.2024.8.07.0021, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Rel.a Designada Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.